Tribunal: TJDFT
Processo: 0715994-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0715994-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JHONES FERREIRA DE OLIVEIRA IMPETRANTE: CLAUDIO CESAR VITORIO PORTELA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado CLAUDIO CÉSAR VITORIO PORTELA, OAB/DF 29.410, em favor de JHONES FERREIRA DE OLIVEIRA, tendo como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, em decorrência da coação ilegal que teria consistido no indevido decreto da prisão preventiva do paciente, pela prática, em tese, dos crimes tipificados no art. 33, caput da Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006 (tráfico de entorpecentes) e no art. 16, § 1o, I da Lei 10.826, de 22 de dezembro de 2003 (porte de arma de uso restrito com numeração raspada). O pedido liminar foi parcialmente deferido em plantão judicial pela e. Desembargadora Carmelita Brasil (ID: Num. 16789332), concedendo ao paciente a prisão domiciliar, em razão dos crimes não terem sido cometidos com emprego de violência ou grave ameaça, bem como pelo fato do paciente ser portador de deficiência física. A decisão, ainda, determinou que o paciente não poderá se ausentar de sua residência sem prévia autorização judicial, ficando desde logo ciente de que eventual descumprimento ensejará o retorno à carceragem. Em 15/06/2020, o impetrante apresentou petição de ID: Num. 16816372, requerendo a reconsideração da decisão para que o paciente possa sair livremente durante o dia, permanecendo em sua residência no período noturno. Em seguida, por meio do despacho de ID: Num. 16887078, mantive a decisão liminar proferida em plantão judicial por seus próprios fundamentos, pois de acordo com o meu entendimento para o caso. O impetrante apresentou petição de ID: Num. 16936769, pugnando pela análise do pedido de ID: Num.16816372, pois o paciente necessita de acompanhamento médico e precisa sair de sua casa durante o dia para as consultas no SARAH e outros procedimentos. Pois bem. Indefiro o pedido de reconsideração da decisão de ID: Num. 16789332 para que o paciente possa sair livremente durante o dia, permanecendo em sua residência no período noturno. Conforme determinado na decisão de ID: Num. 16789332 e confirmado no despacho de ID: Num. 16887078, o paciente deve ser mantido em prisão domiciliar e não poderá se ausentar de sua residência sem a prévia autorização do Juízo competente. Vale ressaltar que o paciente preencheu todos os requisitos da prisão preventiva, previstos no art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal – CPP, considerando que há forte indícios de autoria e materialidade da conduta delitiva do paciente (fumus comissi delicti) e que a liberdade do paciente afronta a tranquilidade social, eis que ostenta passagens anteriores por atos infracionais análogos a crimes (periculum libertatis). Entretanto, excepcionalmente, a prisão preventiva foi convertida em prisão domiciliar, tendo em vista a Pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2 que obrigou o Conselho Nacional de Justiça, na Recomendação n.o. 62, de 17/03/2020, a adoção de outras medidas da prisão preventiva para pessoas com deficiência que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa. Desse modo, a decretação da prisão domiciliar já é um grande benefício ao paciente, não sendo viável, neste momento, autorizar ele sair livremente durante todo o dia. Portanto, mantenho a prisão domiciliar do paciente e a determinação de impossibilidade de se ausentar de sua residência sem a prévia autorização do Juízo competente. Nos termos dos artigos 662 do Código de Processo Penal e 213 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, comunique-se à autoridade impetrada, solicitando-lhe as informações. Após, colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 18 de junho de 2020 15:43:25. ROBSON BARBOSA Desembargador